Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-28.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Pleito de concessão da benesse. Inadmissibilidade. Manutenção do indeferimento, por fundamento diverso. Reeducando considerado reincidente na condenação pelo delito pelo qual pleiteia o indulto. Vedação contida no artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022. Precedentes do eg. Superior

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Pleito de concessão da benesse. Inadmissibilidade. Manutenção do indeferimento, por fundamento diverso. Reeducando considerado reincidente na condenação pelo delito pelo qual pleiteia o indulto. Vedação contida no artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022. Precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça. Agravo desprovido.